Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO EM ANDAMENTO. CONSULTA RADIOTERAPIA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. URGÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto contra r. decisão interlocutória proferida nos autos n. 0775091- 35.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência para que o réu providenciasse consulta em RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA. Em seu recurso, argumenta que foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO (CID C-53) e diante do quadro clínico de saúde necessita com urgência da realização de procedimento de consulta RADIOTERAPICA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Na decisão de ID 54961434 foi deferida a antecipação de tutela recursal para que o agravado realizasse a consulta de Radiologia no prazo de cinco dias. Consta nos autos principais que a consulta foi realizada na data do agendamento, 08.01.2024 às 14h, conforme ofício de ID 185072755.
IV. Cuida-se de paciente com neoplasia maligna de colo uterino EC IIIB com indicação de tratamento concomitante com Quimioterapia, conforme avaliação pela Oncologia Clínica. Nota-se que a solicitação da consulta foi inserida SISRED III em 21.11.2023 sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência.
V. Ao caso aplica-se a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. O art. 2o, caput, dessa lei prevê que a paciente tem direito a se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias, vejamos: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Para fins de primeiro tratamento se considera, inclusive, o procedimento cirúrgico: Art. 2o (...) § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.
VI. Na espécie, considerando o conjunto probatório e perigo de grave dano à saúde da autora, evidencia que a demora na marcação da consulta tem influência direta no tratamento oncológico. Isso porque, verifica-se nos autos de origem que a paciente está realizando o tratamento oncológico e necessita com urgência da consulta em radioterapia para prosseguir com a quimioterapia (ID 182513862 – autos de origem), portanto, resta demonstrado que a demora na marcação contribui para o atraso no tratamento oncológico e, consequente, pode resultar em danos diretos à saúde da agravante.
VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reformar a decisão para que o Distrito Federal providencie no prazo assinalado na decisão de ID 54961434 em favor do recorrente, consulta em RADIOTERAPIA na rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.